Tribunal: TJPA
Processo: 0001719-83.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001719-83.2015.8.14.0015

APELANTE: LUCINALDO PEREIRA MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CÁLCULO DOSIMÉTRICO AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 91 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação possui suporte probatório suficiente para sua manutenção, mesmo na ausência de reconhecimento pessoal formal; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base com fundamento nos “motivos do crime” foi legítima à luz da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela a materialidade e autoria delitiva por meio das confissões dos réus, reconhecimento pelas vítimas, apreensão dos objetos subtraídos e prisão em flagrante, o que afasta a alegação de insuficiência de provas.

4. A ausência do reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há prisão em flagrante com a
res furtiva
, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A elevação da pena-base com base na vetorial “motivos do crime” foi indevida, pois o desejo de lucro é inerente ao tipo penal de roubo, devendo tal circunstância ser considerada neutra.

6. A pena-base foi readequada ao mínimo legal, mas mantida a fração de aumento de 1/3 pela majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP).

7. Em atenção ao entendimento consolidado do STJ, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em circunstância atenuante (Súmula 231/STJ).

8. Reconhecida a continuidade delitiva entre os três delitos, a pena foi majorada em 1/5, resultando na pena definitiva de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o réu é preso em flagrante com os objetos do crime. 2. A exasperação da pena-base com fundamento nos “motivos do crime” não se justifica quando se refere ao lucro fácil, elemento inerente ao tipo penal de roubo. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, d, 71, caput, e 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 156, 226; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020.; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, HC nº 556.481/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucinaldo Pereira Morais apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 7 meses, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 91 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 21146168).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, sobretudo considerando que não foi submetido a reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226, do CPP. Além disso, pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a vetorial dos “motivos do crime” seja neutralizada. Por fim, com a pena-base fixada no mínimo legal, requer a superação da súmula 231 do STJ (ID 21146176).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21146179), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24461830).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Colhe-se da peça acusatória (ID 21146001), que no dia 15 de março de 2015, por volta das 21 horas, os denunciados Estevão Felipe Oliveira Benjamim e Lucinaldo Pereira Morais, mediante grave ameaça e simulação de estarem armados, subtraíram bens móveis de três vítimas distintas, no município de Castanhal, quando estas retornavam da igreja. Agindo em concurso e utilizando uma motocicleta, os acusados abordaram inicialmente José Júnior Duarte da Silva e Mozaniel Moreira, dos quais exigiram a entrega de aparelhos celulares. Em seguida, praticaram novo roubo contra Sidney Lima de Souza, de quem tomaram outro aparelho celular e a quantia de R$ 250,00.

Na tentativa de fuga, os imputados colidiram com veículo conduzido por policial militar, o qual acionou reforço policial. No local, foram encontrados com os suspeitos diversos aparelhos celulares cuja procedência não souberam esclarecer. Conduzidos à delegacia, confessaram os roubos, afirmando terem simulado o porte de arma de fogo com o intuito de intimidar as vítimas.

A
materialidade
foi comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, no caso: “uma motocicleta da marca Honda CG 150 titan ks, ano e mod. 2008, cor cinza, chassi 9C2KC0810BR343508, placa JTI 1149, registrada em nome de Mardem Alex de Souza Oliveira, um aparelho celular da marca Motorola Moto M, cor preta, com chip da oi e tim, um telefone celular da marca Samsung duos, cor cinza, com chip da oi e vivo, um aparelho celular da marca Nokia, cor preta com dois chips, sendo somente um da vivo e um aparelho celular da marca Samsung 52 mini, cor branca” (ID 21145993 - Pág. 8) e autos de entrega da
res furtiva
(ID 21145993 - Págs. 9 /12 e 21145997 - Pág. 8)
.

A
autoria
restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Mozaniel Moreira na fase policial:

“
Que, no dia de hoje 15/03/2015, por volta das 21:00 horas. estava voltando do culto, na companhia do nacional JOSÉ JUNIOR, e mais o pastor e outros irmãos; Que quando ao passar pela rodovia Bernardo Saião, próximo a uma igreja missionaria, o grupo em que o declarante caminhava foi abordado por dois ladrões, que estavam em uma motocicleta TITAN CINZA; Que o carona que estava sem capacete, desceu a motocicleta e ao fazer menção de estar armado anunciou o assalto e passou a recolher os pertences das vítimas; que, do declarante foi levado o aparelho de marca nokia, de n° 99282-8276, Que, do seu amigo foi levado o parelho de celular Sansung; Que o condutar da motocicleta era moreno alto cabelo curto, trajando bermuda e camisa vermelha e a carona era de pele clara, baixo, magro, trajando uma camisa branca e bermuda; Que, o nacional JUNIOR, ligou para a polícia militar e informou que os dois assaltantes haviam fugido em direção ao Jaderlândia; Que, após dez minutos, receberam uma ligação de volta, onde foi repassado que a polícia havia prendido os criminosos; Que, na delegacia o declarante reconheceu os dois assaltantes, os quais foram identificados como sendo ESTEVÃO FELIPE DE OLIVEIRA BENJAMIN e LUCINALDO PEREIRA MORAIS; Que, com os dois assaltantes foram encontrados o celular do declarante e do seu amigo JUNIOR.” (ID 21145992 - Pág. 6
)

Confirmando, Sidney Lima de Souza em juízo, declarou o seguinte, conforme consignado na sentença:

“Afirmou em juízo que estava na igreja com sua esposa, foram lanchar, que quando iam pela rua Hernani Lameira, por trás do hospital São José, que eles encostaram e falaram que “perdeu”, que pediram o celular, foi mais ou menos 21h30 e 22h, eram dois e estavam em uma motocicleta, que vieram mais dois em uma motocicleta e pediram o dinheiro. Que entregou o celular para os dois da primeira motocicleta. Eles não estavam de capacete, que deu para ver o rosto. Não os conhecia, que conhece a mãe de um deles. Que descobriu depois que eles foram presos. Que fizeram menção de estar armados. Que os dois réus que lhe abordaram primeiro, que o seu celular foi recuperado. Que os outros levaram R$ 250,00. Foram presos na mesma noite, que os conheceu pela feição, pois estavam sem capacete. Que sua esposa estava grávida na abordagem e inclusive passou mal.” (ID 21146168 - Págs. 3/4)
.

Em sequência, a vítima José Junior Duarte da Silva narrou em juízo que teve seu celular roubado e que, no mesmo ato, os réus subtraíram o celular de seu amigo Mozaniel, que ambos os aparelhos foram restituídos naquela mesma noite (ID 21146168 - Págs. 3/4).

Em complemento, a testemunha policial Gleison Jorge Barbosa relatou em juízo que “a diligência foi repassada pelo NIOP, que chegaram ao local os dois rapazes já tinham sido detidos, pois se acidentaram, que eles estavam nervosos e por fundada suspeita fizeram busca pessoal e encontraram os aparelhos celulares, que não os conhecia” (ID 21146168 - Pág. 4).

Ademais, o recorrente Lucinaldo Pereira Morais (ID 21145992 - Pág. 8) e seu comparsa Estevão Felipe Oliveira Benjamin (ID 21145993), confessaram a autoria delitiva tanto na fase policial como em juízo (ID 21146168 - Págs. 4/5).

Do contexto probatório, extrai-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, pois o acusado e seu comparsa foram presos em flagrante logo após o cometimento do crime, portando os objetos subtraídos das vítimas, de maneira que não existe dúvida quanto à autoria delitiva.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, a necessidade de realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, incidindo a diretriz jurisprudencial da Corte Superior segundo a qual, se o apelante foi preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022), situação retratada nos autos.

Importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo,
o cálculo dosimétrico comporta reparos
.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante exasperou a basilar do crime de roubo majorado sob o seguinte fundamento:

V
Í
TIMA JOSÉ JUNIOR DUARTE DA SILVA:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) Culpabilidade: Normal à espécie. Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado. Conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.
Motivos do crime: Desfavoráveis. Compreendo deveras reprovável a busca pelo lucro fácil à custa do prejuízo e da ameaça à integridade física e psicológica de outrem
. Circunstâncias do crime: Normais à espécie. Consequências do crime: Normais à espécie, inclusive o aparelho celular da vítima foi recuperado. Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há uma circunstância judicial em desfavor do acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Durante a instrução processual o réu confessou a prática delitiva, motivo pelo qual deve ser considerada a atenuante do art. 65, III, d), do Código Penal, desse modo, atenuo a pena, passando a sanção penal na fase intermediária para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Inexiste circunstância agravante.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico ainda, a presença da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, motivo pelo qual, elevo a reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa.

Não há caso de diminuição.

Fica, portanto, o réu LUCINALDO PEREIRA MORAIS condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal cometido em face da vítima José Junior Duarte da Silva, à pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa.

VÍTIMA MOZANIEL MOREIRA:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie. Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado. Conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade
. Motivos do crime: Desfavoráveis. Compreendo deveras reprovável a busca pelo lucro fácil à custa do prejuízo e da ameaça à integridade física e psicológica de outrem.
Circunstâncias do crime: Normais à espécie. Consequências do crime: Normais à espécie, inclusive o aparelho celular da vítima foi recuperado. Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há uma circunstância judicial em desfavor do acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Durante a instrução processual o réu confessou a prática delitiva, motivo pelo qual deve ser considerada a atenuante do art. 65, III, d), do Código Penal, desse modo, atenuo a pena, passando a sanção penal na fase intermediária para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa. Inexiste circunstância agravante.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico ainda, a presença da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, motivo pelo qual, elevo a reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa. Não há caso de diminuição. Fica, portanto, o réu LUCINALDO PEREIRA MORAIS condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal cometido em face da vítima Mozaniel Moreira, à pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa.

VÍTIMA SIDNEY LIMA DE SOUZA: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) Culpabilidade: Normal à espécie. Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado. Conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.
Motivos do crime: Desfavoráveis. Compreendo deveras reprovável a busca pelo lucro fácil à custa do prejuízo e da ameaça à integridade física e psicológica de outrem
. Circunstâncias do crime: Normais à espécie. Consequências do crime: Normais à espécie, inclusive o aparelho celular da vítima foi recuperado. Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu
. Considerando que há uma circunstância judicial em desfavor do acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Durante a instrução processual o réu confessou a prática delitiva, motivo pelo qual deve ser considerada a atenuante do art. 65, III, d), do Código Penal, desse modo, atenuo a pena, passando a sanção penal na fase intermediária para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa. Inexiste circunstância agravante.

Verifico ainda, a presença da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, motivo pelo qual, elevo a reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa.

Não há caso de diminuição.

Fica, portanto, o réu LUCINALDO PEREIRA MORAIS condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal cometido em face da vítima Sidney Lima de Souza, à pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa.

PENA DEFINITIVA E CRIME CONTINUADO:

Presente a continuidade delitiva, aplico ao Réu a pena de um dos 03 (três) crimes, conforme o art. 71, caput, do Código Penal, considerando que são da mesma espécie, mediante mais de uma ação com mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como a jurisprudência do STJ que definiu um critério objetivo na exasperação em caso de continuidade delitiva STJ (STJ HC 70437/RJ), fixo o
quantum
de aumento em 1/5 (um quinto).

ASSIM, FICA O RÉU LUCINALDO PEREIRA MORAIS CONDENADO, DEFINITIVAMENTE, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 91 (NOVENTA E UM) DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA.”
(ID 21146168 - Págs. 12/14
)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Erigidas tais premissas, verifico que quanto aos
motivos do crime
, o lucro fácil ou até mesmo o desejo de obter vantagem econômica no crime de roubo configura elemento inerente ao próprio tipo penal, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base (STJ,
HC n. 556.481/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 04.02.2020), assim, tal circunstância deve ser considerada neutra.

Não obstante, diante da neutralização da vetorial referentes aos motivos do crime e não persistindo a negativação de outras circunstâncias judiciais, passo à readequação da pena basilar referente às 3 vítimas, ao mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante e presente a atenuante da confissão, mantenho a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, à vista da Súmula 231 do STJ.

No ponto, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011).

Nessa senda, saliento que “não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula n. 231, STJ. Isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,
AgRg no HC n. 844.900/ES
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 4/3/2024; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, não se evidenciam causas de diminuição, ao passo em que subsiste, de modo incontroverso, a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. À míngua de razões para alteração da fração aplicada pelo juízo de origem, mantenho o acréscimo de 1/3, resultando a pena, para cada um dos delitos, no quantum de 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.

Por derradeiro, diante da pluralidade de condutas delituosas, formalmente autônomas, mas revestidas de liame objetivo e subjetivo que permite reconhecê-las como integrantes de um mesmo desígnio criminoso, impõe-se a incidência da regra do art. 71, caput, do Código Penal, em sua parte inicial. Assim, com arrimo em entendimento consolidado do STJ (v.g.
AgRg no HC n. 737.897/SP
, rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF-1, Sexta Turma, j. 8/11/2022), elevo a pena em 1/5, alcançando, ao final, a reprimenda de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, conheço

e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025